Tribunal: TJMT
Processo: 1079143-35.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079143-35.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SOLIMAR APARECIDA DOS SANTOS SILVA - CPF: 997.294.231-72 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1079143-35.2023.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
SOLIMAR APARECIDA DOS SANTOS.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 28 A 31/7/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSORA SUBSTITUTA. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS. CONTRATAÇÕES ESPARSAS DENTRO DO LIMITE LEGAL. SENTENÇA EXTRA PETITA. RECURSO DESPROVIDO. EXCLUSÃO DE OFÍCIO DE CONDENAÇÃO NÃO PEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança, condenando o ente público estadual ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, referentes a 45 dias não prescritos, e julgando improcedente o pedido de pagamento de FGTS.

2.

A parte autora recorre buscando o reconhecimento de vínculo e a condenação ao pagamento de indenização substitutiva do FGTS, sustentando a ilegalidade da contratação temporária, sua sucessividade e ausência de requisitos legais. O recorrido não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as contratações temporárias sucessivas realizadas pelo ente público extrapolaram o limite legal e geram direito à indenização substitutiva do FGTS; (ii) apurar se houve julgamento extra petita na condenação ao pagamento de férias acrescidas de terço constitucional, sem pedido específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A contratação por tempo determinado de professores substitutos está prevista na Lei Complementar Estadual nº 600/2017, que fixa o prazo máximo de 12 meses, prorrogável por igual período, desde que mantidas as condições que ensejaram a contratação.

5.

Os documentos juntados aos autos (retrato funcional e holerites) demonstram que as contratações da recorrente ocorreram por períodos esparsos e descontínuos, com interrupções relevantes entre os vínculos, perfazendo o total de 16 meses de trabalho, sem ultrapassar o limite legal de 24 meses previsto na legislação.

6.

Diante da regularidade das contratações dentro dos parâmetros da legislação estadual, não há direito ao pagamento do FGTS ou à conversão em indenização substitutiva.

7.

A sentença reconheceu, indevidamente, verba não postulada na inicial, ao condenar o ente público ao pagamento de férias, configurando julgamento
extra petita
.

8.

A condenação indevida deve ser excluída de ofício, nos termos do art. 492 do CPC, por ausência de pedido específico na inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido. De ofício, excluída a condenação ao pagamento de férias.

Tese de julgamento:

1.

A contratação temporária de professor substituto, em períodos esparsos e dentro do limite legal de duração previsto na LC/MT nº 600/2017, não configura vínculo contínuo e não gera direito à indenização substitutiva do FGTS.

2.

Configura julgamento extra petita a condenação a verbas não requeridas na petição inicial, devendo ser excluída de ofício.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 487, I, 492 e 98, § 3º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; LC/MT nº 600/2017, arts. 1º, 2º, IV, b, e 11.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID294678402), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenado o reclamado ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional sobre 45 dias, referente ao período não prescrito descrito na inicial, a serem comprovados, deduzindo as parcelas já pagas, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido paga. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do juizado especial.

Por consequência, o processo foi extinto com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais,
a recorrente alega:

a)

Impossibilidade de aplicação das Leis Complementares;

b)

Inexistência de valida na contratação temporária;

c)

Inexistência na implementação dos requisitos;

Em síntese, afirma que foi contratada pelo reclamado, de forma temporária, de forma consecutiva, entre os anos de 2011 e 2022.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto, julgando procedente o pedido quanto ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), condenando o demandado ao pagamento de indenização substitutiva, no percentual de 8% sobre sua remuneração.

O reclamado
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de ação de cobrança de diferença de terço constitucional de férias e dos valores relativos ao FGTS, os quais a demandante afirma ter direito.

Conforme relatado, a magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o demandado ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e julgando improcedente o pedido quanto ao pagamento do FGTS.

Dessa forma, o ponto central do recurso refere-se à possibilidade de condenação ao pagamento de valores relativos ao FGTS.

No caso, após a análise dos autos, especialmente da petição inicial e da petição de emenda à inicial, verifica-se que as verbas relativas às férias não foram objeto de pedido, tornando a sentença
extra petita
quanto à condenação ao pagamento de férias.

No tocante ao pedido de pagamento do FGTS, não assiste razão à recorrente.

A Lei Complementar Estadual nº 600/2017, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado pelo Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, com vista a atender necessidade temporária de excepcional interesse público, estabelece,
em sua redação original
:

Art. 1º Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da administração direta, as autarquias e as fundações públicas do Poder Executivo poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei Complementar.

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes
, inclusive estrangeiros, pela:

(...)

b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC
;

(...)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado
observarão o prazo máximo de
:

(...)

II - 12 (doze) meses
, nas hipóteses previstas
nos incisos
II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2º
; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar;

(...)

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I,
II
e III deste
artigo admitem prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

Da leitura do dispositivo legal, constata-se que o prazo máximo admitido é de 12 meses, prorrogável uma única vez, totalizando até 24 meses.

No caso concreto, a recorrente anexou à petição inicial os seguintes documentos: a) Retrato funcional (ID 294678865) e b) holerites (IDs 294678866, 294678867 e 294678868).

Do retrato funcional, extrai-se que as contratações temporárias sofreram interrupção entre dezembro de 2013 e novembro de 2019, e, a partir de então, a reclamante foi contratada por períodos esparsos, inclusive por apenas um dia (ID 294678865, página 23).

Dos holerites apresentados, observa-se que a demandante laborou de forma temporária da seguinte forma: a) novembro e dezembro de 2019; b) janeiro a março de 2020; c) setembro a dezembro de 2021 e d) junho a dezembro de 2022, perfazendo o total de 16 meses.

Assim,
o limite legal estabelecido pela redação original da Lei Complementar nº 600/2017 foi respeitado
, razão pela qual a recorrente
não
faz jus ao pagamento do FGTS.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, e,
de ofício
,
excluo a condenação do reclamado ao pagamento das férias
, mantendo, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025